Tribunal: TJSP
Processo: 3002616-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência da ora recorrente contra a decisão pela qual não fora reconhecida a ocorrência de prescrição em relação às execuções individuais promovidas cinco (5) anos após a data do trânsito em julgado do acórdão proferido em mandado de segurança coletivo. Inadmissibilidade. Discussão, após esse trânsito em julgado, a propósito da extensão dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência da ora recorrente contra a decisão pela qual não fora reconhecida a ocorrência de prescrição em relação às execuções individuais promovidas cinco (5) anos após a data do trânsito em julgado do acórdão proferido em mandado de segurança coletivo. Inadmissibilidade. Discussão, após esse trânsito em julgado, a propósito da extensão dos direitos reconhecidos aos que se associarem à ora recorrida posteriormente ao ajuizamento do mandado de segurança. Atribuição, ademais, de efeito suspensivo a esse agravo de instrumento. Questionamento relacionado à legitimidade do substituto processual que obsta a fluência do prazo prescricional para propositura de execução individual. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça que é de consideração. Recurso improvido, portanto.